Tribunal: TJES
Processo: 5005208-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005208-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE RAMALHO BARBOZA DE AGUIAR

AGRAVADO: ELIO BARBOZA DE AGUIAR

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO CREDOR. CONVERSÃO DE RITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, converteu o rito de coerção pessoal (prisão civil) para o de expropriação patrimonial, em razão de o credor ter atingido a maioridade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a maioridade do credor de alimentos afasta a urgência da verba alimentar, justificando a conversão do rito executivo de coerção pessoal para o de expropriação de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional e objetiva garantir, de forma imediata, a subsistência do alimentando, tendo como pressuposto a urgência e o risco alimentar.

4)
A maioridade do credor, associada a outras circunstâncias, como a pendência de homologação de acordo entre as partes, pode afastar o caráter emergencial do crédito, que assume feição patrimonial.

5)
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a medida de prisão civil deve ser afastada quando não mais se vislumbra o risco à subsistência do credor, não sendo a via adequada para a cobrança de débito pretérito sem caráter de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Atingida a maioridade pelo credor de alimentos, a dívida, embora compreenda as três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo, perde o caráter de urgência, autorizando a conversão do rito de coerção pessoal para o de expropriação patrimonial, quando não mais se vislumbra o risco à subsistência do credor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 182.269, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.11.2023; STJ, RHC 176.935, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão que, em execução de alimentos, converteu o rito de coerção pessoal para o de expropriação de bens, sob o fundamento de que o alimentando atingiu a maioridade civil, o que afasta a urgência da verba alimentar.

A decisão agravada determinou a conversão do rito processual por entender que, com a maioridade do credor, a dívida alimentar perde o caráter emergencial, não se justificando mais a medida extrema da prisão civil.

A despeito dos argumentos do recorrente, a decisão merece ser mantida.

A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcionalíssima, cuja finalidade não é punir o devedor, mas garantir, de forma célere, a subsistência do alimentando.

O pressuposto lógico é a urgência, o risco alimentar que justifique a restrição severa ao direito de liberdade.

Nesse contexto, embora o débito executado corresponda às três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às vincendas no curso do processo, conforme a Súmula 309/STJ, a análise da medida coercitiva não pode se dissociar das circunstâncias atuais do caso.

A maioridade do credor, associada a outros fatores, pode, de fato, elidir o caráter emergencial do crédito.

A existência de petição de homologação de acordo pendente de análise no momento da decisão agravada reforça a percepção de que a controvérsia caminhava para solução patrimonial, distanciando-se do cenário de necessidade premente que autoriza o encarceramento.

Nesse passo trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem afastado a prisão civil quando não mais se vislumbra o risco à subsistência, a saber:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE QUE OCUPA CARGO COMISSIONADO NO ESTADO . OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXTINTA EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO . ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO REVOGADA. 1.
A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando . 2. Na hipótese, a alimentanda é maior de idade e, embora universitária, ocupa cargo comissionado no Estado, tendo o alimentante ajuizado ação de exoneração de alimentos, a qual foi julgada procedente. A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.
3 . Recurso ordinário em habeas corpus provido. Ordem concedida para revogar a prisão civil.

(STJ - RHC: 182269 MG 2023/0199209-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E ÀS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO . AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PROCEDENTE. CREDORAS (EXEQUENTES) QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE, GOZAM DE BOA SAÚDE E NÃO DEMONSTRARAM A NECESSIDADE DE CONTINUAR RECEBENDO OS ALIMENTOS. EXECUTADO QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO E POSSUI OUTROS TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE. VERBA ALIMENTAR SEM CARÁTER DE URGÊNCIA . VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1 . Não configura constrangimento ilegal a prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução proposta pelo rito do art. 528 do CPC/2015, objetivando o recebimento das prestações alimentícias vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da ação e das que se venceram no curso do processo (Súmula 309/STJ). 2. Todavia,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes . Com efeito, a constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado; e iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" ( HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017)
. 3 . Na hipótese, verifica-se que a ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de suas filhas (recorridas) foi julgada procedente, sob o fundamento de que as credoras atingiram a maioridade, gozam de boa saúde e não demonstraram a necessidade de continuar recebendo os alimentos, ficando comprovado, ainda, que o autor se encontra desempregado e possui outros três filhos menores de idade, para os quais presta alimentos desde o ano de 2018.4.
Evidencia-se, assim, a desnecessidade e a ineficácia da medida coativa, uma vez que, em relação às prestações pretéritas, não mais se vislumbra o caráter de urgência, a consubstanciar o risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil, sem prejuízo, naturalmente, do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.
5 . Recurso ordinário provido.

(STJ - RHC: 176935 MG 2023/0054856-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Portanto, a maioridade do credor, aliada à ausência de elementos que comprovem a persistência da necessidade alimentar com caráter de urgência, autoriza a conversão do rito para a forma expropriatória, que se mostra mais adequada para a satisfação de débito que, com o decurso do tempo e a alteração da condição do exequente, assumiu feição patrimonial.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.